Tribunal: TJDFT
Processo: 0720673-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. CONTA DE ÁGUA. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL “IN RE IPSA”. “QUANTUM”. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para condená-la em R$4.000,00 por danos morais em razão de protestos indevidos em nome da mesma.
3. Como bem relatado pelo juízo de origem " A requerente relata que, em outubro de 2021, ao tentar realizar uma compra, foi informada de que seu nome constava em cadastros de inadimplentes em razão de débitos vinculados à requerida, vencidos entre março e julho de 2021, no valor total de R$ 135,70 (cento e trinta e cinco reais e setenta centavos). Afirma que tomou ciência de que os débitos em questão se referiam à inscrição no 728467-5, do endereço residencial “QNE 12, Lote 40, Apartamento 203, Taguatinga/DF”, no qual residiu no período de 10/05/2019 a 10/05/2020. Aduz que, no entanto, referidos débitos são indevidos, pois em 20/05/2020, após a rescisão do contrato de locação do imóvel, solicitou o corte/desligamento do fornecimento de água e esgoto junto à requerida, que, no entanto, não procedeu ao desligamento, havendo falha na prestação de seus serviços. Aponta que os referidos débitos foram objeto de protesto.”.
4. Em razões recursais, defende o recorrente que não houve comprovação de que a recorrida efetivamente tenha sofrido danos morais. Subsidiariamente, defende a redução do valor arbitrado.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 70839284).
III. Questão em discussão
6. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em caso de protesto indevido, ou se cabível a redução do “quantum”.
IV. Razões de decidir
7. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. De início, insta salientar que a recorrente responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em decorrência da defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, "caput").
9. Os protestos indevidos de títulos, conforme restou comprovado nos autos, caracteriza falha do serviço passível de reparação, por dano moral, que se dá “in re ipsa”. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
10. Em relação ao "quantum", por sua vez, é de se entender pela manutenção do valor fixado na sentença (R$ 4.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade, conforme precedentes desta Turma em casos análogos, respeitada a peculiaridade de cada caso.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art 14. §3o.
Jurisprudência Mencionada: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.